Tribunal: TCU
Processo: 046.809/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8411/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 36), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 046.809/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo; 1.6.2. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.